Tribunal: TRF3
Processo: 5002058-71.2020.4.03.6109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
45/549)

5002058-71.2020.4.03.6109

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002058-71.2020.4.03.6109

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: CARLOS ALBERTO BONIFACIO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADRIANO MELLEGA - SP187942-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CARLOS ALBERTO BONIFACIO

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANO MELLEGA - SP187942-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. LAUDO TÉCNICO EXTEMPORÂNEO. RUÍDO. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE. SOLDADOR. ANÁLISE QUALITATIVA. TEMA 1124 DO STJ. TERMO INICIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pela parte autora e pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento de tempo especial. A parte autora busca o reconhecimento de períodos como ajudante de caminhão e soldador (radiação/químicos) para obtenção de Aposentadoria Especial. O INSS impugna períodos reconhecidos por ruído (alegando laudo antigo e falha na metodologia) e requer a fixação da DIB na citação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) possibilidade de enquadramento por categoria profissional da função de "ajudante de caminhão" quando a CTPS indica cargo genérico; (ii) validade de formulário baseado em laudo técnico extemporâneo; (iii) reconhecimento da especialidade por exposição a radiação não ionizante (soldagem); (iv) exigência de indicação da metodologia NEN no PPP para o agente ruído; (v) fixação do termo inicial do benefício à luz do Tema 1124 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O enquadramento por categoria profissional até 28/04/1995 exige prova inequívoca do exercício da função prevista nos decretos. A anotação em CTPS de cargo genérico ("auxiliar diversos"), não corroborada por prova material robusta de vinculação à atividade de transporte rodoviário, impede o enquadramento no código 2.4.4 do Decreto no 53.831/64.

4. O laudo técnico não contemporâneo não invalida a prova da atividade especial, desde que não tenha havido alteração significativa no layout ou no processo produtivo da empresa (Súmula 68 da TNU).

5. A atividade de soldagem expõe o trabalhador a radiações não ionizantes (raios ultravioleta e infravermelho), agente nocivo previsto no código 1.2.9 do Decreto no 53.831/64. A avaliação deste agente é qualitativa, sendo irrelevante a anotação "NA" (Não Avaliado/Não se Aplica) no campo de intensidade do PPP, bastando a comprovação da presença do risco inerente à função. A ineficácia dos EPIs para neutralização total da radiação enseja o reconhecimento da especialidade.

6. A ausência de indicação expressa do Nível de Exposição Normalizado (NEN) no PPP não desqualifica a prova do ruído quando o documento técnico (LTCAT/PPRA) indica metodologia aceitável (como a NHO-01) ou quando os níveis aferidos são invariavelmente superiores ao limite de tolerância, independentemente da média utilizada.

7. Preenchidos os requisitos para a concessão da Aposentadoria Especial (mais de 25 anos), o benefício deve ser implantado no prazo de 30 dias.

8. O Tema 1124 do STJ aplica-se aos casos em que o reconhecimento do direito depende de documento novo não apresentado na via administrativa. Tratando-se de revaloração jurídica de prova preexistente ou de fatos já alegados no requerimento, mantém-se a Data de Início do Benefício (DIB) na Data de Entrada do Requerimento (DER), afastando-se a fixação na citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação do INSS desprovida. Apelação da parte autora parcialmente provida para reconhecer a especialidade do período de 05/03/1997 a 30/04/2003 e determinar a concessão da Aposentadoria Especial.

Tese de julgamento: "1. A radiação não ionizante é agente nocivo de avaliação qualitativa, ensejando o reconhecimento de atividade especial quando inerente à função (ex: soldador). 2. O laudo extemporâneo é válido se não comprovada alteração do layout. 3. A DIB deve ser mantida na DER quando o provimento judicial decorre de revaloração da prova e não de fato novo (Distinção do Tema 1124 STJ)."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/91, art. 57; Decreto no 53.831/64 (códigos 1.2.9 e 2.4.4); Decreto no 4.882/03. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1083 e Tema 1124; TNU, Súmula 68 e Tema 174; TFR, Súmula 198.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002058-71.2020.4.03.6109

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: CARLOS ALBERTO BONIFACIO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADRIANO MELLEGA - SP187942-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANO MELLEGA - SP187942-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CARLOS ALBERTO BONIFACIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por CARLOS ALBERTO BONIFACIO e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Federal de Piracicaba/SP (ID 280974602), que julgou parcialmente procedente o pedido. O decisum determinou a averbação de períodos especiais e condenou a autarquia a implantar o benefício de Aposentadoria Especial ou Aposentadoria por Tempo de Contribuição (a que for mais vantajosa), desde que preenchidos os requisitos, fixando a Data de Início do Benefício (DIB) na DER (06/08/2019), com possibilidade de reafirmação. A sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação aos interregnos já reconhecidos administrativamente por falta de interesse de agir.

Em suas razões recursais, a parte autora pugna pela reforma parcial do julgado. Sustenta o direito ao reconhecimento da atividade especial no período de 20/10/1986 a 18/07/1987 (BBR Bebidas Barão de Rezende Ltda.), mediante enquadramento por categoria profissional na função de ajudante de caminhão. Requer também o reconhecimento da especialidade no intervalo de 05/03/1997 a 30/04/2003 (Fazanaro Ind. e Com. S/A - ID 33280040), alegando a exposição a agentes químicos (fumos de solda) e físicos (radiação não ionizante) inerentes à função de soldador, defendendo a ineficácia dos EPIs. Ao final, pleiteia a concessão do benefício mais vantajoso, computando-se os períodos já reconhecidos administrativamente e judicialmente.

O INSS apela impugnando o reconhecimento da atividade especial no período de 01/12/1992 a 04/03/1994 (Cia. Industrial e Agrícola Boyes), argumentando que o formulário DIRBEN 8030 baseia-se em laudo extemporâneo (1969/1988). Insurge-se, ainda, contra o reconhecimento dos períodos nas empresas Fazanaro e Dedini questionando a metodologia de aferição do ruído (ausência de NEN). Subsidiariamente, requer a fixação da DIB e dos efeitos financeiros na data da citação e o prequestionamento da matéria.

Com contrarrazões (Id ́s 280974607 e 280974610), subiram os autos.

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos por ambas as partes.

DO MÉRITO

Registra-se, inicialmente, que a parte autora pleiteou o reconhecimento da especialidade dos períodos laborados nas empresas BBR Bebidas Barão de Rezende Ltda. (20/10/1986 a 18/07/1987), Cia. Industrial e Agrícola Boyes (01/12/1992 a 04/03/1994), Fazanaro Ind. e Com. S/A (01/02/1995 a 14/03/2005) e Dedini S/A Indústrias de Base (vínculos a partir de 19/02/2007), objetivando a concessão de Aposentadoria Especial ou, subsidiariamente, por Tempo de Contribuição.

O Juízo a quo julgou o pedido parcialmente procedente para reconhecer a atividade especial nos intervalos de 01/12/1992 a 04/03/1994 (Boyes), em razão da exposição a ruído superior a 80 dB(A); de 01/02/1995 a 28/04/1995 (Fazanaro), por enquadramento na categoria profissional de soldador; e de 29/04/1995 a 05/03/1997 e 01/05/2003 a 14/03/2005 (Fazanaro), bem como em diversos interregnos na Dedini (entre 2007 e 2019), pela exposição habitual a ruído acima dos limites de tolerância. Em contrapartida, o pleito foi indeferido quanto ao período na BBR (1986-1987), sob o fundamento de que a documentação apresentada não comprovava o exercício da função de ajudante de caminhão, e na Fazanaro (06/03/1997 a 30/04/2003), por entender que os agentes físicos (ruído e calor) estavam abaixo dos limites legais e a descrição dos agentes químicos era genérica.

Ressalte-se que o processo foi extinto sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir decorrente do prévio reconhecimento na via administrativa, em relação aos períodos de 15/10/1991 a 12/01/1992 (Boyes), 25/07/2005 a 16/03/2006 (Cume), e aos intervalos intercalados laborados na Dedini (19/02/2007 a 28/02/2007; 01/07/2012 a 31/01/2013; 01/03/2013 a 30/11/2013; 01/01/2015 a 31/05/2015; 01/11/2015 a 31/12/2015 e 01/01/2017 a 31/12/2017).

Da Atividade Especial

A aposentadoria especial é devida ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei (art. 57, Lei no 8.213/91).

Até a edição da Lei no 9.032/95 (28/04/1995), a comprovação do tempo de serviço especial poderia ser feita pelo mero enquadramento da categoria profissional nos Decretos no 53.831/64 e 83.080/79, exceto para os agentes físicos ruído e calor, que sempre exigiram laudo técnico. A partir de então, tornou-se indispensável a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos, de modo habitual e permanente, por meio de formulários (SB-40, DSS-8030, DIRBEN-8030) e, posteriormente, pelo Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

Do Caso Concreto

Passo à análise dos períodos controvertidos devolvidos a esta Corte.

1. Período de 20/10/1986 a 18/07/1987 – Empresa BBR Bebidas Barão de Rezende Ltda.

A parte autora recorre visando ao reconhecimento da especialidade deste interregno por enquadramento na categoria profissional de ajudante de caminhão (código 2.4.4 do Decreto no 53.831/64).

Sem razão o recorrente.

Para o enquadramento por categoria profissional até 28/04/1995, exige-se a demonstração inequívoca do exercício da função prevista nos decretos regulamentares. No caso do código 2.4.4 do Decreto no 53.831/64 ("Motoristas e Ajudantes de Caminhão"), a presunção de nocividade decorre da penosidade e dos riscos inerentes à atividade de transporte rodoviário.

No caso dos autos, a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS - ID 280974271, p. 8), documento contemporâneo e dotado de fé pública, registra o vínculo com o cargo genérico de "auxiliar diversos". Embora o PPP apresentado (ID 280974273, p. 35) descreva atividades de "carga e descarga de caixas e auxílio aos motoristas", tal descrição, produzida extemporaneamente, não é suficiente para desconstituir o registro oficial da CTPS e comprovar que o segurado exercia efetivamente a função de "Ajudante de Caminhão", integrando a equipagem do veículo e participando do transporte rodoviário.

A mera atividade de movimentação de mercadorias (carga e descarga), sem a comprovação da vinculação à atividade de transporte (acompanhamento do veículo em rota), não autoriza o enquadramento na categoria pleiteada. Inexistindo outras provas nos autos (como testemunhas) que corroborassem o desvio de função ou a atuação externa, prevalece a anotação da CTPS.

Mantenho, pois, a sentença de improcedência neste ponto.

2. Período de 01/12/1992 a 04/03/1994 – Cia. Industrial e Agrícola Boyes

O INSS insurge-se contra o reconhecimento deste período, alegando que o formulário DIRBEN 8030 estaria embasado em laudo técnico extemporâneo (datado de 1969 ou 1988), imprestável para comprovar a exposição a ruído superior a 80 dB(A).

O argumento não prospera. O formulário apresentado (ID 280974272, p. 5) atesta expressamente a exposição do segurado a nível de ruído superior ao limite de tolerância vigente à época (80 dB). A jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito da Turma Nacional de Uniformização (Súmula 68), firma o entendimento de que o laudo técnico não contemporâneo não invalida a prova da especialidade, desde que não tenha havido alteração significativa no layout ou no processo produtivo da empresa.

No caso, a autarquia não produziu qualquer prova capaz de demonstrar que houve modificação substancial no ambiente de trabalho que pudesse ter reduzido o nível de ruído a patamares salubres no período laborado pelo autor. Prevalece, portanto, a presunção de veracidade das informações constantes no formulário emitido pela empregadora.

Mantenho o reconhecimento da especialidade.

3. Período de 05/03/1997 a 30/04/2003 – Fazanaro Ind. e Com. S/A

A parte autora requer o reconhecimento deste período, em que exerceu a função de soldador, alegando exposição a agentes químicos (fumos de solda) e físicos (radiação não ionizante), conforme PPP (ID 280974272, p. 06).

Assiste razão ao apelante.

Compulsando o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) acostado aos autos, verifica-se que, embora o nível de ruído esteja abaixo do limite de tolerância para a época (90 dB), o documento elenca expressamente a exposição a radiação não ionizante como fator de risco. O fato de o campo destinado à intensidade/concentração estar preenchido com a sigla "NA" (Não se Aplica ou Não Avaliado) não obsta o reconhecimento do direito, porquanto a avaliação deste agente é eminentemente qualitativa, bastando a comprovação de sua presença no ambiente laboral, a qual é intrínseca ao processo de soldagem elétrica.

Mister salientar que a radiação não ionizante (que abrange os raios ultravioleta e infravermelho), proveniente do arco voltaico da solda, possui alto potencial lesivo. A exposição habitual a este agente físico pode acarretar danos irreversíveis à visão (como catarata e a ceratoconjuntivite actínica) e lesões dermatológicas graves, equiparando-se a condições perigosas. A nocividade, neste caso, independe de mensuração volumétrica, sendo a simples exposição suficiente para caracterizar o risco, nos termos do código 1.2.9 do Quadro Anexo do Decreto no 53.831/64, cuja aplicação se estende para fins de comprovação da natureza insalubre da atividade.

No que tange aos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), observa-se que o formulário indica o fornecimento de proteção apenas em parte do período ou de forma genérica, sem, contudo, demonstrar tecnicamente sua real eficácia para a neutralização do agente. É cediço que, no caso de radiações não ionizantes, os EPIs convencionais (máscaras, óculos e aventais) muitas vezes apenas atenuam o risco, não impedindo totalmente a penetração dos raios nocivos ou a exposição de partes desprotegidas do corpo, mantendo-se a insalubridade do labor. Inexistindo prova cabal da eliminação do risco no PPP, deve prevalecer o reconhecimento da especialidade.

Portanto, reformo a sentença para reconhecer a especialidade do período de 05/03/1997 a 30/04/2003.

4. Períodos nas empresas Fazanaro e Dedini (Recurso do INSS)

A autarquia previdenciária questiona o reconhecimento dos demais períodos laborados na Fazanaro e na Dedini S/A Indústrias de Base (reconhecidos na sentença), sob a alegação de ausência de indicação da metodologia de aferição do ruído (NEN) no PPP.

Não lhe assiste razão.

No tocante à empresa Dedini S/A Indústrias de Base, a alegação de ausência de metodologia não se sustenta diante da própria prova documental. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) acostado aos autos (ID 280974272, p. 13/18) indica expressamente, no campo referente à técnica utilizada, a aplicação da NHO-01 (Norma de Higiene Ocupacional da Fundacentro). Tratando-se da metodologia padrão para a aferição do Nível de Exposição Normalizado (NEN), exigida a partir de 19/11/2003 (Decreto no 4.882/03 e Tema 174 da TNU), resta plenamente cumprido o requisito formal, caindo por terra o argumento recursal.

Relativamente à empresa Fazanaro Ind. e Com. S/A (períodos de 29/04/1995 a 05/03/1997 e 01/05/2003 a 14/03/2005), o PPP (ID 280974272, p. 06/07) menciona a realização de "medição in loco". Embora a sigla "NEN" não conste literalmente deste campo, tal circunstância não invalida a prova técnica. Ademais, os níveis de ruído registrados (88 dB) mantiveram-se invariavelmente superiores ao limite de tolerância de 85 dB(A) vigente para o período. Quando todas as medições superam o patamar legal, a discussão sobre a média ou a dosimetria torna-se inócua, pois a nocividade existiria em qualquer cenário matemático.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a especialidade.

Do Direito à Aposentadoria

Somando-se os períodos de atividade especial reconhecidos na via administrativa (ID 280974274, p. 05/06 e 280974275), os períodos judicialmente reconhecidos na sentença e mantidos nesta decisão, e o período ora acrescido pelo provimento do apelo do autor (05/03/1997 a 30/04/2003), verifica-se que a parte autora atinge tempo superior a 25 anos de atividade especial na Data de Entrada do Requerimento (DER), em 06/08/2019.

Assim, o autor faz jus à concessão da Aposentadoria Especial, benefício mais vantajoso que a Aposentadoria por Tempo de Contribuição concedida na origem, devendo a autarquia proceder à implantação deste benefício no prazo de 30 (trinta) dias.

Do Termo Inicial e Efeitos Financeiros

No que concerne aos efeitos financeiros da condenação, o INSS pugna pela fixação da Data de Início do Benefício (DIB) na data da citação, invocando a lógica de que a comprovação do direito ocorreu apenas em juízo.

A pretensão não merece acolhida.

É bem verdade que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1124 (em trâmite), sinalizou a tese de que "o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício concedido ou revisado judicialmente, por meio de prova não apresentada no processo administrativo, é a data da citação". Ocorre que a ratio decidendi deste precedente aplica-se estritamente aos casos em que o reconhecimento do direito depende de documento novo, inexistente ou inacessível à época do requerimento administrativo, e cuja ausência impediu a correta análise pela autarquia.

Não é o caso dos autos.

A documentação técnica que amparou o reconhecimento da especialidade já integrava o acervo probatório ou referia-se a fatos (exposição a agentes nocivos) expressamente alegados na via administrativa. O provimento judicial, in casu, decorreu da revaloração jurídica da prova preexistente e não da apresentação de um fato inédito.

Portanto, mantenho o termo inicial do benefício na Data de Entrada do Requerimento, momento em que o segurado já havia preenchido os requisitos legais para a aposentadoria.

Do Prequestionamento

Tenho por prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados nos recursos, para fins de acesso às instâncias superiores, salientando que a decisão judicial não precisa enfrentar exaustivamente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que fundamente a conclusão adotada.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS e dou parcial provimento à apelação da parte autora, para reconhecer a especialidade do período de 05/03/1997 a 30/04/2003 e determinar a concessão da Aposentadoria Especial.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. LAUDO TÉCNICO EXTEMPORÂNEO. RUÍDO. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE. SOLDADOR. ANÁLISE QUALITATIVA. TEMA 1124 DO STJ. TERMO INICIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pela parte autora e pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento de tempo especial. A parte autora busca o reconhecimento de períodos como ajudante de caminhão e soldador (radiação/químicos) para obtenção de Aposentadoria Especial. O INSS impugna períodos reconhecidos por ruído (alegando laudo antigo e falha na metodologia) e requer a fixação da DIB na citação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) possibilidade de enquadramento por categoria profissional da função de "ajudante de caminhão" quando a CTPS indica cargo genérico; (ii) validade de formulário baseado em laudo técnico extemporâneo; (iii) reconhecimento da especialidade por exposição a radiação não ionizante (soldagem); (iv) exigência de indicação da metodologia NEN no PPP para o agente ruído; (v) fixação do termo inicial do benefício à luz do Tema 1124 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O enquadramento por categoria profissional até 28/04/1995 exige prova inequívoca do exercício da função prevista nos decretos. A anotação em CTPS de cargo genérico ("auxiliar diversos"), não corroborada por prova material robusta de vinculação à atividade de transporte rodoviário, impede o enquadramento no código 2.4.4 do Decreto no 53.831/64.

4. O laudo técnico não contemporâneo não invalida a prova da atividade especial, desde que não tenha havido alteração significativa no layout ou no processo produtivo da empresa (Súmula 68 da TNU).

5. A atividade de soldagem expõe o trabalhador a radiações não ionizantes (raios ultravioleta e infravermelho), agente nocivo previsto no código 1.2.9 do Decreto no 53.831/64. A avaliação deste agente é qualitativa, sendo irrelevante a anotação "NA" (Não Avaliado/Não se Aplica) no campo de intensidade do PPP, bastando a comprovação da presença do risco inerente à função. A ineficácia dos EPIs para neutralização total da radiação enseja o reconhecimento da especialidade.

6. A ausência de indicação expressa do Nível de Exposição Normalizado (NEN) no PPP não desqualifica a prova do ruído quando o documento técnico (LTCAT/PPRA) indica metodologia aceitável (como a NHO-01) ou quando os níveis aferidos são invariavelmente superiores ao limite de tolerância, independentemente da média utilizada.

7. Preenchidos os requisitos para a concessão da Aposentadoria Especial (mais de 25 anos), o benefício deve ser implantado no prazo de 30 dias.

8. O Tema 1124 do STJ aplica-se aos casos em que o reconhecimento do direito depende de documento novo não apresentado na via administrativa. Tratando-se de revaloração jurídica de prova preexistente ou de fatos já alegados no requerimento, mantém-se a Data de Início do Benefício (DIB) na Data de Entrada do Requerimento (DER), afastando-se a fixação na citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação do INSS desprovida. Apelação da parte autora parcialmente provida para reconhecer a especialidade do período de 05/03/1997 a 30/04/2003 e determinar a concessão da Aposentadoria Especial.

Tese de julgamento: "1. A radiação não ionizante é agente nocivo de avaliação qualitativa, ensejando o reconhecimento de atividade especial quando inerente à função (ex: soldador). 2. O laudo extemporâneo é válido se não comprovada alteração do layout. 3. A DIB deve ser mantida na DER quando o provimento judicial decorre de revaloração da prova e não de fato novo (Distinção do Tema 1124 STJ)."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/91, art. 57; Decreto no 53.831/64 (códigos 1.2.9 e 2.4.4); Decreto no 4.882/03. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1083 e Tema 1124; TNU, Súmula 68 e Tema 174; TFR, Súmula 198.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS e dar parcial provimento à apelação da parte autora, para reconhecer a especialidade do período de 05/03/1997 a 30/04/2003 e determinar a concessão da Aposentadoria Especial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão